Tribunal: STF
Processo: HC 211498
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.